Tribunal: CARF
Processo: 10980.724040/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724040/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/11/2005
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
LIMITADA NA SENTENÇA A DÉBITOS DE IRPJ. COMPENSAÇÃO
COM OUTROS TRIBUTOS IMPOSSIBILIDADE
As unidades da Receita Federal devem dar cumprimento às decisões judiciais
em vigor que disponham sobre a compensação de débitos do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional, relativamente aos tributos e contribuições
administrados pelo órgão, em seus exatos termos. O julgado faz lei entre as
partes e não comporta interpretação extensiva ou restritiva por nenhuma delas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-64.074,
de 19 de fevereiro de 2019, por meio do qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre/RS, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 229/235).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724040/2010-98
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724040/2010-98

O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
das quais a Recorrente compensou suposto direito creditório, no valor de R$ 3.096.282,51,
oriundo do processo judicial no 98.0007433-3 (movido por pessoa jurídica por ela,
posteriormente, incorporada), que teria decisão definitiva com trânsito em julgado em
17/08/2005, com débitos de sua responsabilidade (fls. 2/9).
O referido crédito teria sido objeto de habilitação por meio do processo
administrativo no 10980.010163/2005-81, cuja cópia foi juntada às fls. 13/102.
O Despacho Decisório de fls. 156/158 não homologou a compensação, uma vez
que o título judicial somente permitiu a compensação do crédito com débitos vencidos do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), enquanto as DComp tratadas no presente processo
pretendem a compensação com débitos relativos à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 161/224) em que
sustenta que:
(i)
o pedido formulado judicialmente teve por base a legislação vigente à
época que somente autorizaria a compensação com tributos de mesma
espécie;
(ii)
“somente queria resguardar que o procedimento de compensação
legalmente previsto não seria restringido com base em meros atos
administrativos da Secretaria da Receita Federal”;
(iii)
buscava, por meio da ação judicial, “afastar os atos administrativos
tendentes a restringir o (seu) direito de compensação”;
(iv)
a compensação já foi realizada sob a vigência da Lei no 10.637, de 2002,
de modo que esta é que deve ser aplicada, uma vez que “as regras
aplicáveis à compensação são aquelas vigentes à data de seu protocolo”
(v)
não teria havido trânsito em julgado em relação à necessidade de
compensação entre tributos de mesma espécie;
(vi)
não haveria óbice à liquidação do crédito reconhecido judicialmente de
forma distinta da estabelecida em sentença, conforme Súmula no 344 do
Superior Tribunal de Justiça.
A decisão de primeira instância rejeitou pedido genérico de perícia e juntada
posterior de provas, formulado ao final da manifestação de inconformidade, por ausência dos
requisitos previstos na legislação.
Quanto ao mérito, a decisão aponta o equívoco da Recorrente quanto “à premissa
de que a legislação vigente na época da formalização do pedido judicial (30/4/98) somente
permitia a compensação de tributos de mesma espécie e independentemente do cumprimento de
instruções expedidas pela Receita Federal”. Aponta que a Lei no 10.637, de 2002, “não
introduziu a possibilidade de compensação entre tributos e contribuições de naturezas distintas,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724040/2010-98

uma vez que tal faculdade já era aceita, ainda que sujeita às normas regulamentares expedidas
pela Secretaria da Receita Federal”.
Asseverou, ainda, que o pedido formulado judicialmente e a decisão que o
acolheu foram expressos no sentido de reconhecer o direito à compensação do indébito recolhido
a título de Imposto sobre o Lucro Líquido com o IRPJ. Assim, as unidades da Receita Federal
devem cumprir a referida decisão nos seus exatos termos.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 242/254) no qual a
Recorrente repete as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 30 de maio de 2019 (fl. 238), e apresentou o seu Recurso, em 28 de junho do
mesmo ano (fl. 240), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, eletronicamente, pelo responsável legal da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VII, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA COMPENSAÇÃO REALIZADA
A decisão de primeira instância foi perfeita na análise das questões postas nos
autos, e a Recorrente não apresenta qualquer nova razão de defesa no seu Recurso Voluntário, de
modo que me valho da permissão contida no art. 57, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, para
transcrever os fundamentos do Acórdão recorrido, os quais adoto como minhas razões de
decidir:
O art. 66 da Lei 8.383/91 permitia ao contribuinte compensar o valor de
pagamentos indevidos ou a maior de tributos e contribuições federais, inclusive
previdenciárias, mesmo que resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, com tributos e contribuições da mesma espécie correspondentes a
períodos posteriores.
A Lei 9.069/95 incluiu o § 4o no art. 66 da Lei 8.383/91, estabelecendo:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724040/2010-98

§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Em continuação, a Lei 9.430/96 dispôs:
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração. (Destaques incluídos)
Seguindo as orientações da Lei 8.383/91 e da Lei 9.430/96, a IN SRF 21/97, com
alterações dadas pela IN SRF 73/97, assim disciplinou:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE DIFERENTES
ESPÉCIES
Art. 2o Poderão ser objeto de pedido de restituição os créditos decorrentes de
qualquer tributo ou contribuição, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou a maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 3o Poderão ser objeto de ressarcimento, sob a forma compensação com
débitos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da mesma pessoa
jurídica, relativos às operações no mercado interno, os créditos:
[...]
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação
com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob
a administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a
mesma destinação constitucional. (Destaques incluídos)
[...]
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA
ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória,
poderão ser
utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento. (Destaques
acrescentados)
Como se vê, a contribuinte se equivoca quanto à premissa de que a legislação
vigente na época da formalização do pedido judicial (30/4/98) somente permitia a
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724040/2010-98

compensação de tributos de mesma espécie e independentemente do cumprimento de
instruções expedidas pela Receita Federal.
A Medida Provisória 66/02, convertida na Lei 10.867/02 (10.637, na verdade),
alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, produzindo drástica modificação no procedimento de
compensação. Anteriormente, as compensações entre tributos e contribuições de mesma
natureza e destinação constitucional poderiam ser realizadas pelo próprio sujeito passivo
mediante registros contábeis e informações na DCTF, e, quando se tratasse de tributos
distintos, mediante pedidos de restituição ou ressarcimento formalizados à Receita
Federal, acrescidos de pedido de compensação. A alteração legislativa promoveu a
possibilidade de o próprio sujeito passivo formalizar a compensação,
independentemente da identidade entre os tributos e contribuições, mediante entrega de
declaração de compensação, cujos efeitos surtiriam desde sua apresentação, mas sujeitos
a condição resolutória caso a compensação não fosse homologada pela Receita Federal
dentro do prazo de cinco anos.
A Lei 10.867/02 (10.637, de 2002) não introduziu a possibilidade de
compensação entre tributos e contribuições de naturezas distintas, uma vez que tal
faculdade já era aceita, ainda que sujeita às normas regulamentares expedidas pela
Secretaria da Receita Federal. A propósito, a submissão a essas normas foi mantida nas
alterações do art. 74 da Lei 9.430/96 (originalmente no § 5o e posteriormente no §12).
O Código de Processo Civil estabelece:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
Da Coisa Julgada
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida.
O pedido formulado em juízo pela contribuinte foi direcionado à declaração de
que a autora pudesse "exercer o seu direito à compensação do quantum do ILL
indevidamente pago com seu IRPJ vincendo, sem as restrições impostas por meros atos
administrativos da Secretaria da Receita Federal". Sobre ele, a sentença de primeira
instância concluiu (fl. 55):
31. Em vista do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar
compensáveis os valores indevidamente recolhidos a título de ILL, na disciplina
do art. 35 da Lei 7.713/88, com os débitos vencidos do IRPJ, garantindo ao
autor a realização do procedimento compensatório na forma delimitada neste
decisum, após o seu trânsito em julgado, conforme a alteração operada no
Código Tributário Nacional pela Lei Complementar n.o 104, de 10 de janeiro de
2001, deixando expressamente ressalvada a possibilidade da autoridade
tributária fiscalizar os atos de compensação perpetrados.
O seguinte aclaramento resultou de embargos de declaração interpostos (fl. 56):
O primeiro ponto posto à apreciação refere-se à parte dispositiva da sentença
que, ao Julgar procedente o pedido formulado pela autora, declarou
compensáveis os valores indevidamente recolhidos a título de ILL, com os
débitos vencidos do IRPJ. Compulsando os autos, vislumbro que assiste razão
ao embargante neste particular, é que o pedido, tal como formulado, referiu-se
à compensação de parcelas vincendas e não vencidas, como contemplado em
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724040/2010-98

sentença, razão pela qual acolho os embargos, para afastar a contradição
existente no decisum, declarando compensáveis os valores indevidamente
recolhidos a título de ILL, na disciplina do art. 35 da Lei 7.713/88, com os
débitos vincendos do IRPJ. (Destaques agregados)
Constata-se que o atendimento judicial foi realizado dentro dos limites da lide;
do contrário, a sentença poderia conter algum vício (extra ou ultra petita).
As unidades da Receita Federal devem dar cumprimento às decisões judiciais em
vigor que disponham sobre a compensação de débitos do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, relativamente aos tributos e contribuições administrados pelo órgão,
em seus exatos termos. O julgado faz lei entre as partes e não comporta interpretação
extensiva ou restritiva por nenhuma delas.
Como se constata, ao tempo do ingresso da ação judicial, já havia na legislação
previsão para a compensação dos indébitos tributários tanto com tributos de mesma espécie,
quanto com tributos de espécie diversa. A única distinção era que, no primeiro caso, a
compensação era realizada pelo sujeito passivo independentemente de pedido à Administração
Tributário; e, no segundo, tal pedido prévio era imprescindível.
Tanto que a sentença judicial tratou da referida distinção e apontou qual era o
pedido da Recorrente (fl. 54):
27.
O estudo dos diplomas legais transcritos demonstra que existem duas disciplinas
para a realização da compensação: a da Lei no 8.383/91, que permite ao contribuinte
realizá-la tão-somente entre tributos da mesma espécie; e a da Lei no 9.430/96, que
admite compensação entre tributos e contribuições sob a administração da Receita
Federal, procedimento realizado exclusivamente pela Receita Federal de ofício ou
mediante requerimento.
28.
Com efeito, entendo que é ilícito para o contribuinte proceder à compensação
entre tributos de espécies diferentes fora do âmbito da Receita Federal, já que criaria
nova modalidade de compensação não prevista em lei, o que afronta o próprio art. 170
do Código Tributário Nacional.
29.
Todavia, essa não é a hipóteses dos autos, pois que o promovente visa compensar
o pagamento indevido de ILL com os débitos do IRPJ.
A Recorrente, optou, na ação judicial, em detalhar com precisão qual seria o
limite da compensação do indébito cujo reconhecimento buscou obter: débitos vincendos de
IRPJ. Não pode, agora, após o trânsito em julgado da decisão, buscar a alteração dos referidos
limites.
Não lhe socorre a invocação à Súmula no 344 do Superior Tribunal de Justiça, já
que ali não se autoriza que o cumprimento da decisão judicial possa ignorar os limites da coisa
julgada, mas apenas aponta que a liquidação da sentença poderia se realizar por quaisquer das
formas previstas nos arts. 604 a 608 do antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 1973),
ou seja, por cálculo, por arbitramento ou por artigos, sem, necessariamente, vincular-se ao fixado
no título judicial.
A imutabilidade da decisão é reafirmada em precedente que deu origem ao
referido Enunciado: “Não há dúvidas que ao juiz e às partes é defeso, em sede de procedimento
liqüidatório, inovar e rediscutir a lide ou modificar o que já fora julgado por sentença.” (Agravo
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724040/2010-98

Regimental no Agravo de Instrumento no 564.139-MS, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior,
29/06/2004, DJ 18/10/2004).
Não há dúvidas, portanto, de que a compensação pretendida pela Recorrente não
encontra amparo na decisão judicial invocada, estando correta a sua não homologação.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital